Tribunal: TJDFT
Processo: 0718199-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO.
1. Mantém-se a condenação ao pagamento das astreintes frente à excessiva demora (dois meses) em restituir quantia objeto de fraude bancária.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.